Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018885-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ÁGUA BOA
Agravante : RAIMUNDA ALVES LIMA DA SILVA
Agravado : REGINALDO CANDIDO DA SILVA
Número do Protocolo : 1018885-67.2020.8.11.0000
Considerando que a discussão recursal versa precisamente sobre a dificuldade/impossibilidade de localização do réu/agravado, tendo a própria decisão agravada determinado, inclusive, fosse realizada “busca de endereços do réu nos sistemas INFOJUD e SIEL” (cf. Id. no 56959952 – pág. 3), dispenso sua intimação para apresentação de contrarrazões.
Intime-se e, após, à conclusão para impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator